Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Agravantes. “Bis in idem”.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.

2 - Em casos de violência praticada por homem contra ascendente, descendente, irmã ou cônjuge, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, descabe a incidência conjunta das alíneas "e" e "f" do art. 61, II, do CP, pena de bis in idem.

3 – Apelação provida em parte.